Tribunal: TJES
Processo: 0017343-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Falsidade ideológica; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017343-06.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAYNNER PASCHOAL MARQUES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IDENTIFICADA A CONTRADIÇÃO ENTRE O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS.

T
raficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

O
s
policiais não confirmaram que visualizaram o momento em que o apelante dispensou a mochila
que
continha as drogas. Aliás, não houve convergência sequer entre as declarações dos próprios policiais em sede policial e em juízo, onde ora alegam que estavam realizando a patrulha a pé, ora, desceram da viatura
apenas porque visualizaram um indivíduo sentando na escadaria do beco, portando uma mochila
.
Assim sendo,
a magistrada não se apegou a elementos secundários, como pretende demonstrar o
parquet,
mas, sim, em elementos centrais para a resolução da controvérsia, se concentrando em detectar que não há nos autos a comprovação da visualização do momento em que o acusado dispensou a referida mochila.
Sem maiores delongas, em homenagem ao
in dubio pro reo
, a manutenção da sentença com a absolvição do réu quanto ao delito de tráfico de drogas é a medida que se impõe.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0017343-06.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAYNNER PASCHOAL MARQUES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

irresignado com a sentença
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

A
denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

Consta dos autos que, na data e horário dos fatos, Autoridades Policiais realizavam o patrulhamento a pé pelas ruas do Bairro Ilha do Príncipe, Município de Vitória/ES, quando visualizaram um indivíduo, portando uma bolsa de cor preta sobre os ombros, sentado na calçada nas proximidades da Escadaria Justiniano Paiva de Alcântara, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e pelos conflitos armados entre gangues.

Ao perceber a presença policial o indivíduo levantou-se rapidamente e se evadiu pelas ruas do bairro. Durante sua Fuga, foi observado o momento em que o homem arremessa a bolsa que estava em sua propriedade em um monte de areia.

O homem foi logo abordado, inicialmente se identificando como Pascoal Marques.

A bolsa por ele dispensada foi recolhida sendo encontradas em seu interior 12 (doze) buchas de substância similar à maconha, 44 (quarenta e quatro) papelotes de substância semelhante à cocaína, 47 (quarenta e sete) pinos de substância equivalente a cocaína e 21 (vinte e uma) pedras de crack, além da quantia em dinheiro de R$69,00 (sessenta e nove reais) em espécie.

Ao ser questionado pelos policiais, o Denunciado confessou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos, afirmando estar no oca1 comercializando tal material.

Em seu primeiro interrogatório o Denunciado mais uma vez se identificou como Rennan, tendo inclusive assinado o documento utilizando tal nome, conforme se vê nas fls. 11.

Entretanto, posteriormente, o Denunciado em um novo interrogatório, fls. 40 confessou ter atribuído a si falsa identidade, sendo o seu verdadeiro nome RAYNNER PASCHOAL MARQUES DO NASCIMENTO. Esclareceu por fim que, Rennan é seu tio, e que esse vive em Portugal, afirmando ainda já ter utilizado o nome de seu tio em outras abordagens policiais.

Após o desenvolvimento regular e válido do processo,
o juiz de piso
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal absolvendo
RAYNNER PASCHOAL MARQUES DO NASCIMENTO
pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº
11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e, condenando-o nos termos do artigo 307 do CP, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

As razões do apelo pugnam pela condenação do apelado como incurso
crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a

materialidade
do crime restou comprovada por meio Auto de Apreensão às fls. 17; o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 18; o Boletim Unificado às fls. 25/28; o Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 54/56 e o Laudo Pericial juntado às fls. 137 e verso, concluindo pela existência
12 (doze) buchas de maconha, 44 (quarenta e quatro) papelotes
de
cocaína, 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína e 21 (vinte e uma) pedras
de crack.

Quanto à
autoria
, a magistrada de piso entendeu pela dúvida razoável, pautando-se nas seguintes contradições consideráveis:

I –
Em juízo, o PM Luiz Filipe Amorim Seraphim informou que os militares viram o acusado de dentro da viatura e então desembarcaram e foram em direção ao beco. Entretanto, em sede policial fls, 13/14, bem como no BU de fls. 25/28, registrou que os policiais realizavam o patrulhamento a pé nas ruas e becos do bairro Ilha do Príncipe.

II – Em seu depoimento judicial, o PM Arthur Rondelli Temporim
afirmou que
visualizou perfeitamente o momento
e
m que o réu teria dispensado a mochila.

Contudo
, em sede policial (fls. 11/12),
informou que o
PM
Lu
iz Filipe Amorim Seraphim
foi
quem avistou o acusado arremessando a bolsa.

III – À autoridade policial, o
PM Lu
iz Filipe Amorim Seraphim
afirmou

que viu o acusado dispensando a bolsa. Neste juízo, disse, primeiramente, que não se recordava se foi ele quem viu o acusado dispensar a bolsa e, em seguida,

afi
rmou
expressamente
não ter

vi
sto
o réu arremessando o referido objeto, tendo apenas o avistado no beco.

IV - Conforme
relatado pelos militares em sede policial, o acusado foi visto iniciantemente pela equipe do PM Arthur Rondelli Temporim momento em que se levantou e tentou se evadir do local, tendo, durante a fuga se deparado com a outra patrulha na qual se encontrava o PM Luiz Filipe Amorim Seraphim e visualizou o réu dispensando a bolsa. Contudo, em juízo, o PM Luiz Filipe Amorim Seraphim disse que inicialmente tinha visto o acusado com uma bolsa e que desconfiaram, pois o local é conhecido pelo tráfico de drogas e que pelo local que o réu passou, ele foi visto dispensando a bolsa em uns sacos de areia de construção,
não se recordando se viu o momento da dispensa.

P
ara o magistrado, a
prova prod
uzida
revelou
não ser
suficiente à admissão da autoria do
crime de tráfico de drogas
, sendo certo que o juiz sentenciante se valeu dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares que prende
ram
o
acusado em
suposto
flagrante delito.

Em que pese os argumentos do Ministério Público, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Isso porque o réu alega que correu dos policiais apenas porque viu outro rapaz correndo. O réu confirma que possuía 1 (um) pino de cocaína aberto e em razão disso, também dispensou seus pertences, sendo capturado pelos militares na extremidade do beco sem nenhum objeto em sua posse. Entretanto, o acusado nega que a mochila encontrada lhe pertencia (mídia fl. 174). No mais, o acusado ainda descreve que o outro rapaz, que logrou êxito em se evadir da polícia, possuía as mesmas características físicas que as suas.

Lado outro,
a acusação sustenta que o depoimento policial é suficiente para embasar o édito condenatório.

Ocorre que
os policiais não confirmaram que visualizaram o momento em que o apelante dispensou a mochila
que
continha as drogas.
Aliás, não houve convergência sequer entre as declarações dos próprios policiais em sede policial e em juízo, onde ora alegam que estavam realizando a patrulha a pé, ora, desceram da viatura apenas porque visualizaram um indivíduo sentando na escadaria do beco, portando uma mochila.

Assim sendo, a magistrada não se apegou a elementos secundários, como pretende demonstrar o
parquet,
mas, sim, em elementos centrais para a resolução da controvérsia,
se concentrando em detectar que não há nos autos a comprovação da visualização do momento em que o acusado
supostamente
dispensou a referida mochila
.

Ademais, como brilhantemente pontuado na sentença,
nas comunidades de grande vulnera
bilidade
social, a população de bem, as
pessoas
trabalhadoras
e
honestas convivem diariamente na porta de suas casas, nos becos, escadarias e ruas com o comércio de drogas. Portanto, a presença de um cidadão nestes locais não pode levar imediatamente a
uma
conclusão de que o mesmo é t
ambém é
um traficante, sem que haja a realização d
e
uma investigação.

Sem maiores delongas, em homenagem ao
in dubio pro reo
, a manutenção da sentença com a absolvição do réu, quanto ao delito de tráfico de drogas, é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)